Tribunal: STF
Processo: AI 846345
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13,08.2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. POLÍTICA SALARIAL. LEI N. 10.395/95. REAJUSTE COM BASE NA ISONOMIA. DESCABIMENTO.



    Não há como reconhecer o direito ao reajuste pretendido, pois não cabe ao Poder Judiciário, sob o argumento de aplicação da isonomia salarial, conceder reajuste a servidores públicos. Aplicação da Súmula n. 339 do STF.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.